Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. CONSTATADA. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. APRECIADA. AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO MANTIDO.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. Em que pese a alegação da recorrente de que foram adotados entendimentos diversos a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar Distrital no 1.015/22 ao caso em tela, vislumbra-se dos autos que tanto o acórdão n. 1745729 (que julgou o recurso de apelação) como o acórdão n. 1778065 (que julgou os embargos de declaração) apresentaram fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento. Assim, não existindo soluções contraditórias, não há vício a ser sanado.
3. Quanto à omissão apontada, verifica-se não ter havido, de fato, apreciação a respeito da aplicabilidade da Lei distrital n. 7.239/2023 ao caso em tela.
4. A Lei Distrital n. 7.239/23 que, em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, ao passo que as cédulas de crédito bancário impugnadas na presente demanda foram firmadas pelas partes em 22/10/2020 e 24/11/2021.
5. Conclui-se, portanto, que referida legislação não incide sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil e de ferir a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Omissão sanada. Julgamento do mérito da apelação mantido.